Tribunal: STJ
Processo: 8001266-46.2024.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953715 - SC (2025/0201289-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVEIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça com base nas Súmulas 7 e 83 do
STJ, além da ausência de comprovação da divergência jurisprudencial. A defesa contesta essa
decisão, alegando que o recurso especial foi fundamentado de forma clara e detalhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando que a defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma específica e
concreta, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que exige a impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada impede
o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida
é requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental. 2. A ausência de
impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49787276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 148623dd-3498-4c69-a154-c003f1648395

Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
.
19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49787276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 148623dd-3498-4c69-a154-c003f1648395

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953715 - SC (2025/0201289-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVEIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça com base nas Súmulas 7 e 83 do
STJ, além da ausência de comprovação da divergência jurisprudencial. A defesa contesta essa
decisão, alegando que o recurso especial foi fundamentado de forma clara e detalhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando que a defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma específica e
concreta, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que exige a impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada impede
o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA49787364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:05
Código de Controle do Documento: 27acefbe-ce0e-4d3e-9596-b67dff66265c

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida
é requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental. 2. A ausência de
impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
GUILHERME SILVEIRA
decisão do Ministro Presidente deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a oito anos de reclusão em regime
semiaberto, além de multa, e busca remição de pena pelo trabalho realizado durante o período
em que cumpria medidas cautelares diversas da prisão.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina indeferiu o pedido de remição, alegando
ausência de previsão legal para tal benefício durante o cumprimento de medidas cautelares.
O recurso especial interposto foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça, com base nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, além da ausência de comprovação da divergência jurisprudencial. A
defesa contesta essa decisão, em sede de agravo, alegando que o recurso especial foi
fundamentado de forma clara e detalhada. Dai a decisão do Ministro Presidente, que foi
desafiada pelo agravo regimental ora em análise.
O agravo regimental busca a reforma da decisão para que o recurso especial seja
admitido e julgado, com a concessão da remição de pena pelo trabalho realizado. A defesa
invoca a interpretação
da Resolução no 391 do CNJ, que permite remição por
in bonam partem
estudo em casos não expressos na Lei de Execução Penal, e argumenta que o mesmo raciocínio
deve ser aplicado ao trabalho realizado pelo recorrente.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
O Ministério Público apresentou seu parecer, opinando pelo não conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49787364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:05
Código de Controle do Documento: 27acefbe-ce0e-4d3e-9596-b67dff66265c

.
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, a inadmissão do recurso especial na origem se deu pela incidência da
Súmula n. 7/STJ, da Súmula n. 83/STJ e pela ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Todavia, a parte agravante deixou de impugnar especificamente esses
fundamentos.
Na apreciação do agravo em recurso especial, o Ministro Presidente consignou que a
defesa não teria rebatido os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o
que deu ensejo à aplicação da Súmula n. 182/STJ ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.").
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp n. 1.387.734
/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; e
1/8/2014
9/9/2014
AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 402.929/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.
20/8/2014
27/8/2014
Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICÁVEL AOS
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
Documento eletrônico VDA49787364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:05
Código de Controle do Documento: 27acefbe-ce0e-4d3e-9596-b67dff66265c

da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. De igual modo, não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando
eventual superação do entendimento do STJ, no qual a Corte local se orientou ou,
ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
4. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitucional.
5. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento
judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade.
6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS.
SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RÉ
FLAGRADA COM 2KG DE COCAÍNA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE SÃO PAULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. RECORRENTE SEM RESIDÊNCIA OU VÍNCULO
LABORAL NO BRASIL. MÃE DE 2 FILHOS MENORES QUE MORAM COM O
PAI NO EXTERIOR (GEÓRGIA). IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. PORTADORA DE DIABETES. COVID-19. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). PENA MÍNIMA
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/8/2020
.)
24/8/2020
Ademais, verifica-se que também não houve impugnação ao fundamento referente
à ausência de comprovação da divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49787364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:05
Código de Controle do Documento: 27acefbe-ce0e-4d3e-9596-b67dff66265c

Por fim, o agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da Súmula n.
83/STJ, na medida em que não evidenciou como o precedente citado na decisão de
admissibilidade é inaplicável à argumentação central do recurso especial, nem demonstrou que a
jurisprudência foi ultrapassada por decisões mais recentes ou posteriores do STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o recurso especial.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
Documento eletrônico VDA49787364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:05
Código de Controle do Documento: 27acefbe-ce0e-4d3e-9596-b67dff66265c

quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
n. 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:05
Código de Controle do Documento: 27acefbe-ce0e-4d3e-9596-b67dff66265c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0201289-4
AREsp 2.953.715 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80008706920248240018 80012664620248240018
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVEIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVEIRA
ADVOGADOS
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555151561480340=@
2025/0201289-4 - AREsp 2953715 Petição : 2025/0066984-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49723219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/08/2025 16:18:14
Código de Controle do Documento: B7E0148A-3208-4C7A-8553-152808741B5C